Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-44.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0600055-44.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-47.2020.6.16.0163
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600055-44.2020.6.16.0163
que, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, I e §1º, II e 485, inciso I, todos
do Código de Processo Civil, ante a verificação de sua inépcia, indeferiu a petição inicial, e em
consequência julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito. (Representação Eleitoral
pela prática de conduta vedada, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal de Quedas do Iguaçu/PR), em face
de Marlene Fatima Manica Revers, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE)
c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei das Inelegibilidades - LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019,
alegando que no dia 6/9/20, foi comunicada o Município de Quedas do Iguaçu estaria mantendo a
veiculação de inúmeras propagandas institucionais, por meio de seu perfil na rede social
Facebook. Aduz que não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional,
tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes. Transcrição do
texto veiculado: "Dia 29 de junho de 2019 a prefeita de Quedas do Iguaçu Marlene F. M. Revers
entregou para a comunidade da linha Jardim Alegre o recape asfáltico que antes era até a
comunidade do Alto Alegre, foi recuperado o asfalto desde a cidade até o Alto Alegre e feito o
asfalto até a comunidade Jardim Alegre, no evento este a prefeita Marlene Revers o vice Anelso
Ubialli o secretário Vitorio Revers e demais secretários do município e os vereadores Olair
Simeoni, Santa Fé, Osni soares e Rodolfo Revers além da comunidade em geral que agradeceu
pela obra entregue além da comunidade em geral que agradeceu pela obra entregue além do
asfalto no mesmo dia foi entregue a ponte nova pra comunidade do Jardim Alegre, no final um
grande almoço na comunidade"; Outra propaganda por meio de sua página oficial na rede social
Facebook: " Em 12 de maio de 2019 a secretaria municipal de educação em parceria com a
prefeitura municipal de quedas do Iguaçu trouxe a Quedas do Iguaçu o espetáculo SOU ARTE de
Campo Mourão para a abertura do ano letivo o evento foi no centro de cultura para todos os
professores da rede municipal de educação"; Representação ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT (Comissão Provisória de Quedas do Iguaçu/PR e Recurso Eleitoral apresentado
pelo partido Podemos (Comissão Provisória Municipal de Quedas do Iguaçu/PR, ID nº 10813016).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL (AGRAVANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PODEMOS - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARLENE FATIMA MANICA REVERS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30230
916
07/04/2021 22:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.442

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600055-44.2020.6.16.0163 –
Quedas do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
EMBARGADO: MARLENE FATIMA MANICA REVERS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ANÁLISE DA PROVA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 30230916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715302259600000029425742
Número do documento: 21040715302259600000029425742

Tratam-se de embargos de declaração (id. 22697466) opostos pelo Partido Democrático
Trabalhista de Quedas do Iguaçu em face do acórdão nº 57.607, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral que moveu contra Marlene Fatima Manica Revers sob a alegação de
conduta vedada.
O embargante instruiu seus embargos com um vídeo (id. 22697566).
Contrarrazões (id. 22884416), sem preliminares, pelo não provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 10/12/2020 (id. 22463066) e as razões foram protocoladas em 13/12/2020 (id.
22697516).
Tempestivas também as contrarrazões (id. 22884416), protocoladas antes mesmo
que houvesse determinação para intimação.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos
e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
, registro que o vídeo que instrui os embargos de declaração não merece
Ab initio
ser conhecido, dado que preclusa a oportunidade de se produzirem provas nos presentes.
Como é cediço, o momento para que as partes tragam aos autos as provas que lhes
interessam é na sua primeira manifestação, seja na inicial para o autor ou na defesa para o
réu, e não a cada novo movimento processual.
Passando ao tema central, anoto que a disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez
remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta vários vícios no acórdão, os
quais se passa a apreciar de forma individualizada.
a) Omissão: alega o embargante que haveria omissão, pois foram aceitos dois
endereços de internet para análise, indicados na inicial como contendo publicidade institucional
Num. 30230916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715302259600000029425742
Número do documento: 21040715302259600000029425742

no período vedado, mas se considerou que não haveria prova nos autos para o primeiro deles
(https://www.facebook.com/quedasdoiguacuoficial/?ti=as), sem apreciar o relatório de captura
técnica de prova digital que lhe faz referência.
Os embargos não prosperam.
Ao contrário do que pretende o embargante, os endereços constantes na inicial e
que, por esse motivo, foram aceitos para fins de delimitação do objeto da demanda, são outros,
como expressamente referido no acórdão embargado nos seguintes termos:
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na manutenção, durante o período de
três meses antes da data das eleições, de peças tidas como publicidade institucional.
Embora elas não estejam expressamente descritas na peça recursal, na inicial há menção a

n o
r o d a p é
d a
f o l h a
5
-
d u a s
https://www.facebook.com/quedasdoiguacuoficial/photos/a.100635821586415/1476505635
-

e
d a
f o l h a
6
-
https://www.facebook.com/quedasdoiguacuoficial/photos/pcb.136037678046229/13603707
. Por esse motivo, desde logo delimitam-se os fatos a serem apurados nesta demanda como
sendo, exclusivamente, as publicações contida nas duas URL indicadas acima.
Neste ponto, necessário registrar que o entendimento do juízo a quo, no sentido de que as
publicações sem referência na petição inicial não podem ser conhecidas, ainda que
elementos de convicção sejam juntados aos autos, está correto - afinal, não faria sentido a
parte ativa "delegar" ao juízo a tarefa de analisar as provas sem, ao menos, saber o que se
e s t á
p r o c u r a n d o .
Também com a inicial foram colacionados relatórios de captura técnica de prova digital
. Todavia,
pelo serviço Verifact de várias publicações
analisando esses relatórios, não
.
foi
possível
encontrar
referência
às
URL
destacadas
Há muitas referências a várias outras que, no entanto, não integram a causa de pedir -
repisando, no ponto, que é inadmissível imaginar que a parte poderia apenas invocar algum
direito "na forma das provas anexas", sem especificar que elementos provam o quê nem
descrevendo,
ainda
que
minimamente,
a
suposta
infração.
Ainda, a se considerar que o rito aplicável às representações especiais, dentre as quais se
inclui a relativa às condutas vedadas, prevê uma etapa de produção de provas. Todavia, isso
não exime o representante de requerê-las na inicial.
No caso dos autos, o recorrente limitou-se, na inicial, a requerer que, "sendo necessário, a
instrução processual seja realizada", sem especificar que provas pretendia produzir.
Com as razões, postulou a cassação da sentença e o retorno à origem para instrução do
feito; todavia, como já referido, não há diligências probatórias a serem realizadas ante à
inexistência de pedido na inicial. Daí decorre que o feito está em condições de imediato
julgamento, pois a prova produzida já está consolidada.
E, da prova produzida, não há elementos seguros a indicar que as duas únicas URL
indicadas na peça vestibular tenham, efetivamente, sido veiculadas durante o período
v
e
d
a
d
o
.
Aduza-se que, nas ações eleitorais, por envolverem direitos indisponíveis, não se admite a
prova por disposição do réu, seja sob a forma de revelia ou mesmo confissão, de modo que a
ausência de elementos mínimos de convicção quanto à ocorrência das condutas vedadas
conduz,
inexoravelmente,
à
improcedência.
[não destacado no original]
Num. 30230916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715302259600000029425742
Número do documento: 21040715302259600000029425742

Tendo sido expressamente tratado da matéria, inclusive com a precisa indicação
de quais URL deveriam estar identificadas nas provas colacionadas - que não estão -, não há
omissão alguma a suprir, no particular.
Note-se que o embargante indica, nas suas razões de embargos, o endereço da
página do município de Quedas do Iguaçu no facebook, mas não as URL específicas em que,
segundo alega, teria sido veiculada publicidade institucional. REJEITO.
b) Omissão: alega o embargante que haveria omissão, pois a Corte "ignorou os
. Segundo seu entendimento, a discussão da inicial
relatórios do Verifact anexados aos autos"
não se cinge a URLs específicas mas sim ao "fato de o Município de Quedas Do Iguaçu ter
mantido a veiculação de inúmeras propagandas institucionais, por meio de seu perfil oficial na
rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral, o que foi
. Insiste que as URLs a que se referem
realçado pela indicação de 2 (duas) URLs específicas"
os relatórios do Verifact são as mesmas indicadas na petição inicial.
Neste tópico, os embargos são limítrofes à boa-fé processual.
Como já transcrito, no acórdão embargado esta Corte considerou que a parte
ativa somente indicou, na peça vestibular, dois endereços específicos, mas não fez prova
alguma da existência de publicações vedadas nesses endereços.
A par disso, constou também, expressamente, que não foi requerida a produção
de outras provas e, por esse motivo, foi rejeitada a pretensão de remessa dos autos à origem
para instrução processual, uma vez que não havia provas a produzir.
Portanto, não havendo prova da publicidade institucional nos dois únicos
endereços indicados na inicial e não sendo requerida a produção de outras provas, não há
omissão alguma; como já transcrito, os relatórios Verifact foram sim analisados, mas neles não
consta referência alguma às URLs descritas na inicial, sendo impensável - como também
explicitado - que a parte transfira o ônus da prova, que é seu, ao órgão julgador.
Quanto à alegação de que os endereços eletrônicos indicados na inicial e nos
relatórios de prova técnica seriam os mesmos, tem-se por tese absurda. Como já transcrito no
tópico anterior, constou do acórdão de forma explícita que os relatórios Verifact indicam a URL
da página principal do município no facebook, além de "muitas referências a várias outras que,
, sendo
a alegação de que seriam as mesmas
no entanto, não integram a causa de pedir"
falsa
URLs. REJEITO.
c) Omissão: alega o embargante que os vídeos juntados com a inicial não foram
referidos na decisão, o que afronta o artigo 369 do CPC.
Também neste tópico, os embargos não se sustentam.
Na inicial, a parte ativa não fez uma única referência aos vídeos que a
acompanhavam. Ainda que fizesse, vale ressaltar que o vídeo em si não é prova da efetiva
veiculação, mas apenas do seu conteúdo. A conduta vedada discutida nos autos não consiste
em produzir vídeos publicitários, mas divulgá-los ou mantê-los durante o período de três meses
antes do pleito.
Num. 30230916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715302259600000029425742
Número do documento: 21040715302259600000029425742

Por isso, competia à parte indicar onde referidos vídeos estavam publicados,
, e não se limitar a juntá-los, sem a eles referir-se na inicial. E, como
especificamente
expressamente referido no acórdão, só há referência na peça de ingresso a duas URLs, de
modo que a análise da prova se limitou a essas duas, para as quais a parte não cuidou de
juntar qualquer elemento de convicção da sua manutenção em período vedado ou mesmo de
requerer a produção de provas visando essa demonstração.
Quanto ao artigo 369 do CPC, tem-se que apresenta a seguinte redação:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
Note-se que o dispositivo garante às partes o emprego de meios legais e
moralmente legítimos
; todavia,
"para provar a verdade dos
"
fatos em que se funda o pedido
como já dito nesta decisão e também no acórdão embargado, a parte não descreveu seu
, o que inviabilizou o conhecimento integral da sua pretensão, que
pedido adequadamente
acabou restrita a duas URLs, indicadas com precisão na decisão embargada.
A se destacar, embora se trate de matéria comezinha do processo civil, que um
dos requisitos elementares da petição inicial vem a ser, justamente, "o pedido com as suas
e
especificações"
"as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
, como estatuído no artigo 319, incisos IV e VI, do CPC, sendo certo que o
alegados"
embargante não se desincumbiu adequadamente de nenhum dos dois, à exceção daquilo que
concerne às duas URLs já referidas. REJEITO.
d) Obscuridade: alega o embargante que o acórdão seria "obscuro ao condicionar
a prova da conduta vedada em questão à indicação de URL, vez que isso é dispensável no
. Argumenta
caso concreto"
"que o relatório e os vídeos produzidos pela captura técnica de
prova digital pelo serviço Verifact é suficiente para comprovar a materialização da conduta
.
vedada denunciada"
Não há obscuridade alguma no julgado, que se mostra bastante claro quanto à
tese adotada: não adianta a parte apresentar prova de fatos não indicados na inicial.
O serviço Verifact é um dos admitidos em juízo para prova de publicações na
internet por meio da verificação de
. Ainda assim, a mera juntada de seus relatórios
blockchain
aos autos é irrelevante quando não está relacionado aos "pedidos com suas especificações".
Como dito e redito, o embargante limitou-se a indicar duas URLs na inicial e, quanto a essas,
não há prova alguma nos autos.
No que tange à página principal do município no facebook, a inicial é
absolutamente omissa.
O que se vê, no presente caso, é o manifesto uso dos embargos para veicular o
inconformismo da parte com o posicionamento do colegiado, exposto de forma clara e integral.
REJEITO.
CONCLUSÃO
Num. 30230916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715302259600000029425742
Número do documento: 21040715302259600000029425742

Portanto, CONHEÇO dos embargos e, inexistindo qualquer omissão ou
obscuridade no acórdão, REJEITO-OS.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600055-44.2020.6.16.0163 -
Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - - EMBARGADA: MARLENE FATIMA
MANICA REVERS - Advogados do(a) EMBARGADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 - RECORRENTE: PODEMOS -
QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogada do(a) RECORRENTE: GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.
Num. 30230916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/04/2021 22:11:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040715302259600000029425742
Número do documento: 21040715302259600000029425742